Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-11.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001399-11.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ DE MESQUITA - CPF: 080.791.881-49 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO - DECRETAÇÃO. REQUISITOS - EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 701 – RECURSO

NÃO PROVIDO

Na exegese da lei de Ação Civil Pública nº 7.347/85 em seu art. 12, o Juiz poderá conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia.

Assim, em sede de Ação Civil Pública, se o magistrado verificou a presença dos requisitos legais, não há prescindibilidade na realização de uma audiência prévia.

É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro."

O artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa

reclama

apenas, para

o

cabimento

da indisponibilidade, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito.

Andou bem o juízo a
quo,
ao indeferir o pedido de tutela de urgência, visto que não há razão para reforma.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
Márcio Luiz de Mesquita
contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa n° 0019090-29.2016.8.11.0041, em trâmite no Juízo da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, ajuizada pelo
Ministério Público
em seu desfavor e de outros, que determinou a indisponibilidade de seus bens de todos os envolvidos até o montante de R$ 860.689,66 (oitocentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

A parte agravante alega preliminarmente a ausência de audiência de justificação e falta de instrução da peça inicial.

Argumenta que não está clara qual foi sua participação na empreitada, e que o fato de não ter realizado audiência de justificação prévia, o juízo cerceou seu direito de contraditório e ampla defesa.

Aduz que inexistem os requisitos ensejadores da medida constritiva, e que a aprovação das contas do exercício de 2012 e 2013 configuram indício de sua inocência e inexistência da fraude apontada pelo MPE/MT.

Com esse quadro pugna pela concessão do efeito suspensivo a decisão e desconstituição da medida constritiva.

A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 139491).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 543142).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020